Tribunal: TJPA
Processo: 0821372-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821372-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

AGRAVADO: KAYSA BORDALLO ROBILOTTA, NAYA BORDALLO ROBILOTTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado para impugnar o cumprimento de sentença fundada em título judicial supostamente ilíquido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o título judicial apresentado para fins de cumprimento de sentença carece de liquidez, exigindo liquidação prévia nos termos do art. 509 do CPC/2015, e se há plausibilidade para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença contém todos os elementos que permitem a quantificação da obrigação mediante simples cálculo aritmético, não havendo necessidade de liquidação prévia (art. 509, § 2º, do CPC).
5. O valor da carta de crédito foi aceito tacitamente no processo originário, inexistindo controvérsia sobre sua quantificação.
6. Inviável a concessão de efeito suspensivo com natureza satisfativa, que esgotaria o objeto da demanda em fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
" "
Tese de julgamento: 1. A sentença é líquida quando contém critérios suficientes para quantificação da obrigação, dispensando liquidação prévia, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 509, caput e § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2047093/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07/06/2022; STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; TJPA, AI 0801294-58.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ºTURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821372-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

AGRAVADAS: KAYSA BORDALHO ROBILOTTA e NAYA BORDALHO ROBILOTTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 25479101) que
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de KAYSA BORDALLO ROBILOTTA e NAYA BORDALLO ROBILOTTA, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital-PA, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo agravante, ao fundamento de que o título executivo judicial é líquido, certo e exigível, e que a impugnação constituía tentativa de rediscutir matéria já coberta pela coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o título executivo judicial carece de liquidez, conforme sustentado pelo agravante; (II) há excesso de execução no valor de R$ 1.413.387,67; (III) há requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial é líquido, certo e exigível, tendo sido devidamente formado a partir de decisão transitada em julgado que determinou a restituição dos valores pagos e a quitação do saldo devedor, conforme previsto no contrato de consórcio e na cobertura do seguro prestamista.

4. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois os valores foram apurados em conformidade com os critérios estabelecidos na sentença exequenda, não sendo cabível rediscussão da matéria já decidida.

5. Não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, uma vez que não há plausibilidade jurídica nas alegações da agravante (fumus boni iuris), tampouco risco de dano irreparável (periculum in mora) que justifique a suspensão da execução.

6. O agravo de instrumento possui natureza de recurso
secundum eventum litis
, limitando-se à análise da legalidade da decisão recorrida, não sendo possível a dilação probatória para rediscutir valores e bases de cálculo já fixadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. "O título executivo judicial formado a partir de decisão transitada em julgado é líquido, certo e exigível, não sendo possível a rediscussão dos critérios de apuração dos valores devidos na fase de cumprimento de sentença." 2. "A impugnação ao cumprimento de sentença que visa rediscutir matéria já decidida e coberta pela coisa julgada configura medida protelatória e não deve ser acolhida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 507, 509, II, 932, 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP; STJ, REsp 664.224/RJ.

Na origem, a demanda foi proposta por Kaysa Robilota e outras, em razão do falecimento da consorciada S. B. R., com a finalidade de obter a liberação da carta de crédito decorrente de contrato de consórcio imobiliário com seguro prestamista. Após o julgamento antecipado da lide com sentença de procedência e rejeição de embargos de declaração, sobreveio o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença. O juízo de primeiro grau determinou o pagamento da quantia de R$ 1.645.728,75, sendo depositado pelo agravante apenas R$ 232.341,08, acompanhado de impugnação por excesso de execução, que foi rejeitada.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, alegando ausência de título executivo judicial líquido, certo e exigível, sustentando a necessidade de liquidação do julgado pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC, sendo, todavia, em decisão monocrática, negado provimento ao recurso.

Após, em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26121007), reafirma que o título judicial não contém valor certo da carta de crédito, que os documentos apresentados pelas autoras não comprovam esse valor, e que, portanto, não há liquidez, certeza ou exigibilidade, sendo imprescindível a liquidação do julgado antes do cumprimento da sentença.

Aduz, ainda, que não houve pedido de tutela antecipada, mas sim de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o intuito de sobrestar os atos expropriatórios até o julgamento definitivo do recurso. Destaca que o argumento de ausência de título executivo líquido é jurídico e pertinente à fase de execução, não pretendendo reabrir discussão sobre mérito já decidido.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
, sob Id. 26650490, as agravadas sustentam, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, uma vez que o agravante não enfrentou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de teses rejeitadas.

No mérito, defendem a higidez do título executivo judicial, cuja liquidez decorre do valor atribuído à causa e expressamente acolhido pelo juízo de origem, sem impugnação da agravante. Alegam que a tentativa de reabrir discussão sobre o valor da carta de crédito revela intenção protelatória e litigância de má-fé.

Ao final, requerem o não provimento do agravo interno, a manutenção da decisão agravada e a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente atenho-me à análise da preliminar suscitada pelas agravadas, em sede de contrarrazões, acerca da ausência de dialeticidade recursal.

Pois bem, nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno deve atacar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, observando-se, assim, o princípio da dialeticidade recursal. O referido princípio impõe à parte recorrente o ônus de enfrentar diretamente os fundamentos da decisão que impugna e, a sua ausência, conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento do recurso.

As agravadas apontam que o agravante limita-se à reiterar os mesmos argumentos trazidos no bojo do seu recurso de Agravo de Instrumento, não atacando, assim, os fundamentos da decisão agravada.

Todavia, ocorre que, em que pese, de fato, a reiteração de argumentos apontados no recurso originário, estes ainda possuem congruência com os pontos debatidos na decisão agravada e, portanto, impugnam os seus fundamentos.

Com isso,
rejeito a preliminar e conheço do recurso, uma vez presentes os demais requisitos de admissibilidade.

A controvérsia jurídica consiste em aferir se há, no caso concreto, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título judicial que fundamenta o cumprimento de sentença, de modo a justificar a necessidade de liquidação do julgado.

Pois bem, nos termos do art. 509, do Código de Processo Civil, é estabelecido o seguinte:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor.

Já o §2º do mesmo artigo prescreve:

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a liquidação se impõe somente quando a sentença for incompleta em seus critérios ou parâmetros de quantificação da obrigação. Em contrapartida, quando a sentença apresenta os elementos suficientes — ainda que o valor final não esteja aritmeticamente apurado — é possível o imediato cumprimento da decisão por simples cálculo, dispensando-se a liquidação prévia.

Acerca do tema, a Corte Superior dispõe o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS . PRECEDENTES. ALEGADA NÃO LIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ .
1. É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas. Precedentes.
2 . O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2047093 AL 2021/0407248-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Ainda, esta E. Corte, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DESA. ity-person">ity-person">GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813333-87.2021.8 .14.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: OTON GARCIA DAMASCENO RELATORA: DESEMBARGADORA ity-person">ity-person">GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA AGRAVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I - Se insurge o recorrente em sede de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença derivada de ação civil pública que determinou o pagamento de expurgos inflacionários do Plano Verão . II – Não merecem acolhimento as alegações quanto a ilegitimidade ativa do autor, ora agravado, tendo em vista a eficácia erga omnes da sentença coletiva, e de prescrição, considerando a tempestividade do cumprimento da sentença e a interrupção do prazo prescricional.
III - Desnecessidade de liquidação formal da sentença, pois o montante devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos com base nos saldos das contas poupança dos clientes afetados, conforme previsto no art. 509, § 2º, do CPC/2015.
IV – Recurso CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO . DESA. ity-person">ity-person">GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08133338720218140000 21951001, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, ao apreciar o agravo de instrumento, fundamentei a decisão monocrática no reconhecimento de que a decisão de origem agravada fora clara e precisa em sua fundamentação quando da rejeição da impugnação.

Assim como acertadamente destacado pelo magistrado
a quo,
a sentença de mérito foi absolutamente clara ao fixar os critérios de apuração do valor devido: restituição do valor da carta de crédito pactuada, com incidência de juros de 1% ao mês desde o sinistro (falecimento da consorciada) e correção pelo INPC, além da determinação de fornecimento de termo de quitação do saldo devedor.

A parte agravante busca sustentar que a sentença não teria estipulado o valor da carta de crédito, com a consequente ausência de provas legítimas que demonstrem o valor da referida carta, olvidando, no entanto, que tal valor fora indicado e aceito tacitamente nos autos originários, sem qualquer impugnação específica ou resistência quando da adequação do valor da causa pelas autoras.

A tentativa de se reabrir discussão acerca do quantum debeatur, sob o pretexto de ausência de liquidez do título, é manifestamente infrutífera, pois esbarra na coisa julgada, estando a sentença acobertada por imutabilidade e eficácia vinculante.

Como bem pontuou a r. decisão monocrática ora atacada, “não se verifica plausibilidade no direito invocado, tampouco risco de dano ao resultado útil do processo”, afastando-se, por conseguinte, qualquer fundamento plausível à concessão de efeito suspensivo.

A tentativa da parte agravante de enquadrar a sentença no inciso II do art. 509 do CPC constitui, na verdade, mero expediente retórico para postergar o cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente, em flagrante oposição aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Por oportuno, também repiso os fundamentos da decisão agravada, vejamos:

“[...]

Percebo, que o pedido formulado pelo Consórcio agravante não visa, de fato, a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, conforme alegado em suas razões recursais. O que se pretende, na realidade, é a concessão de uma liminar cujos efeitos esgotariam o objeto da ação principal, atualmente em fase de cumprimento de sentença, cuja impugnação já foi rejeitada.
Assim, a verdadeira intenção da parte agravante é obter uma medida de caráter
satisfativo
, em evidente desvio da finalidade recursal
.

Nesse sentido transcrevo os julgados in verbis, oriundo dos Tribunais Pátrios, inclusive da Corte Superior STJ, que encontra eco nas Cortes Estaduais.

"Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior"
(AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).

"Mais especificamente, a tutela de índole satisfativa tem por definição ir ao direito material e, mesmo precariamente, (...) Por isso não se devem conceder, ao menos como regra, decisões sob cognição sumária que tornem inútil julgamento de mérito
.". (TJSC/ AI n. 4021542-02.2019.8.24.0000, de Itajaí, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 25.07.2019 - grifado).

“às liminares satisfativas, irreversíveis, ou seja, àquelas cujas execuções produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
".
( REsp 664.224/RJ , Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1.3.2007, p. 230). .

Nesse passo, restou plenamente demonstrado que os argumentos do recorrente não passam de mero exercício retórico, de caráter manifestamente protelatório. No caso em questão, não se verifica a plausibilidade do direito invocado nem a existência de risco ao resultado útil do processo, dada a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito excepcional pretendido. Além disso, há impedimento legal à antecipação de tutela que resulte no esgotamento do objeto da ação principal. Por essas razões, a decisão impugnada deve ser mantida íntegra e inalterada.

Lado outro,
o agravo de instrumento, é um recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juiz de 1º grau, até porque, é tolhida legalmente, a possibilidade de dilação probatória em sede de Agravo de Instrumento.

Confira-se, os precedentes jurisprudenciais desta Eg. Corte – TJPA e de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassa seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentada na decisão recorrida seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. O deferimento da tutela de urgência apenas será concedido se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade de irreversibilidade do provimento antecipado. 3. No caso, merece ser mantida a decisão recorrida (...), uma vez que o Agravante/Embargante não demonstrou os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC. 4. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, (...) sob pena de ferir o princípio que vela pelo Duplo Grau de Jurisdição. Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento DESPROVIDO. Decisão a quo confirmada.”.
(TJ-PA - AI: 08012945820218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo a quo, não sendo lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. (...). Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”
(TJGO, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento 14965212.2016.8.09.0000, Rel. Dr. Delintro Belo de Almeida Filho, julgado em 21/07/2016, DJe 2078 de 29/07/2016.).

“DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO. (...). 3. Mencionado recurso não comporta dilação probatória, que por seu turno, deve ser requerida no Juízo a quo, sob pena de ferir o princípio que vela pelo Duplo Grau de Jurisdição. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.”.
(TJGO, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento 448971-03.2015.8.09.0000, Rel. Des. Norival Santomé, julgado em 25/04/2017, DJe 2260 de 04/05/2017.)

(Destaques nosso).

Nesse contexto, sem delongas, manter o Decisum ora vergastado, na sua integralidade, é medida de rigor.

[...].”

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno, mas lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/08/2025